Tribunal: TJSP
Processo: 1000891-89.2017.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
POSSESSÓRIA DE IMÓVEL. Ação de manutenção de posse. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Competência de Justiça Comum Estadual para o julgamento do feito. Alegação de incompetência absoluta rejeitada. Citação por hora certa. Ausência de nulidade. Citação procedida de acordo com os parâmetros estabelecidos pela lei. Legitimidade ativa e passiva caracterizadas. Interesse

Ementa:
POSSESSÓRIA DE IMÓVEL. Ação de manutenção de posse. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Competência de Justiça Comum Estadual para o julgamento do feito. Alegação de incompetência absoluta rejeitada. Citação por hora certa. Ausência de nulidade. Citação procedida de acordo com os parâmetros estabelecidos pela lei. Legitimidade ativa e passiva caracterizadas. Interesse processual configurado. Cerceamento de defesa inocorrente. Provas dos autos comprovam que a parte autora exercia a posse sobre o imóvel. Turbação que foi igualmente demonstrada. Direito de posse que não se confunde com direito à posse. Art.1.210, §2o, do CC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.